Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE ÀS EXECUTADAS. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA. EXECUTADAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em cotações de imóveis similares mas sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.